Tribunal: TJDFT
Processo: 0764165-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0764165-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL BARBOSA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM ATENÇÃO À SAUDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL. O recorrente foi inserido no Sistema de Regulação em 04/04/2023 para a consulta em Atenção à Saúde Auditiva, com classificação de risco verde e no tocante à consulta à Oftalmologia o recorrente foi inserido em 29/09/2023, também com classificação de risco verde, no entanto, até a presente data não foi atendido. Esclarece que apresenta perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial e distúrbio visual não especificado, conforme documentos inseridos no Sistema de Regulação. A Central de Regulação informou, ID 56047442, que o recorrente foi inserido no SISREG nas seguintes modalidades: CONSULTA EM ATENCAO A SAUDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (cód. sol. 467134908), inserida em 04/04/2023, na classificação de risco VERDE - Não Urgente. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 03/05/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco; CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL (cód. sol. 497451630), inserida em 29/09/2023, na classificação de risco AMARELO - Urgência, vinculada à Central Reguladora da Região Oeste. O recorrente aduz como perigo de dano, em primeiro lugar a sua idade, atualmente com 88 (oitenta e oito) anos, podendo apresentar, em razão da demora no acesso ao tratamento: perda da visão permanente, acidentes, depressão, dificuldade de ouvir, de entender, causando isolamento social, perda da produtividade e dependência. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, a CONSULTA EM ATENÇÃO À SAUDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrido requereu o improvimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Despacho a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 56047442, informou que o recorrente possui, as seguintes solicitações: CONSULTA EM ATENCAO A SAUDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (cód. sol. 467134908), inserida em 04/04/2023, na classificação de risco VERDE - Não Urgente. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 03/05/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco; CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL (cód. sol. 497451630), inserida em 29/09/2023, na classificação de risco AMARELO - Urgência, vinculada à Central Reguladora da Região Oeste Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, agora da Dengue, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização das consultas, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito